Tribunal: TJDFT
Processo: 0709530-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA. DESISTÊNCIA DO APELANTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROTELATÓRIO. COMPROVAÇÃO.
1. O juízo extinguiu o procedimento inicial sem resolução de mérito por desistência do próprio apelante, nos termos do Art. 267, VIII, do Código de Processo Civil de 1973. O apelante pretende obter o cumprimento desta sentença.
2. A sentença não pode ser objeto de cumprimento quando não há resolução do mérito decorrente de desistência do autor. Art. 513 do CPC.
3. Não é possível admitir a condenação do recorrente por litigância de má-fé porque interpôs apelação de decisão que lhe foi desfavorável, sob pena de ferir o direito da parte de recorrer. Art. 80, VII.
4. Apelação desprovida.